Tribunal: TJMT
Processo: 0004572-15.2020.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004572-15.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Homicidio qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELY DE DEUS - CPF: 629.877.041-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROSINEIA DE AQUINO - CPF: 980.594.591-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0004572-15.2020.8.11.0002

RECORRENTE: ELY DE DEUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO – PRONÚNCIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

À luz dos elementos fáticos e probatórios, verifica-se a existência de elementos autorizativos à submissão das qualificadoras do motivo torpe, do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e da condição de sexo feminino ao Conselho de Sentença.

As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0004572-15.2020.8.11.0002

RECORRENTE: ELY DE DEUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra a sentença proferida pelo Juízo da V
ara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande que,
nos autos da Ação Penal n.
4572-15.2020.811.0002,
pronunciou Ely de Deus pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe), IV (torne impossível a defesa da ofendida), e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), c/c §2o-A, inciso I (condição de sexo feminino quando envolve violência doméstica e familiar), do Código Penal, na modalidade tentada (artigo 14, inciso II, do Diploma Penal) com observância do artigo 1o, inciso I, da Lei 8.072/90 e na forma da Lei 11.340/06.

Em suas razões recursais, ID. 195507699, insurgiu-se especificamente em relação às qualificadoras do motivo torpe, do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e da condição de sexo feminino (art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, do CP). Alegou: a) que não foi comprovado nos autos qual teria sido a real motivação do crime; b) que a simples justificativa de que a vítima “foi surpreendida com a ação do réu” não preenche o objeto do tipo necessário para a aplicabilidade da qualificadora inserta no art. 121, §2o, inciso IV, do CP, não bastando que a acusação se restrinja a narrar de forma genérica que a vítima não teve chance de se defender; c) que, conforme relato das testemunhas, as partes haviam discutido previamente e a ofendida detinha pleno conhecimento que o recorrente estava portando arma branca, ou seja, não houve ataque sorrateiro ou inesperado; d) o delito deve ser motivado por razões de condição de sexo feminino. Requereu, por conseguinte, o afastamento de todas as qualificadoras.

Em contrarrazões, ID. 195510152, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 195507697.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 203311182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0004572-15.2020.8.11.0002

RECORRENTE: ELY DE DEUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente pretende o
afastamento das qualificadoras do
motivo torpe, do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e da condição de sexo feminino.

Vejamos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Na data de 19/03/2020, por volta das 17h13min, no Terminal André Maggi, localizado na Rua Castello Branco, Centro, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/ MT, o denunciado ELY DE DEUS, agindo com animus necandi, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino, decorrente de violência doméstica e familiar, tentou ceifar a vida da vítima Rosineia de Aquino, sua ex-companheira, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, vítima e denunciado conviveram maritalmente por 16 (dezesseis) anos e possuem 03 (três) filhos em comum, porém, na data dos fatos, encontravam-se separados há mais de 02 (dois) anos.

Revelam os autos que, na data acima indicada, a vítima estava no terminal de ônibus André Maggi, quando foi surpreendida pelo denunciado, o qual se aproximou da mesma de maneira repentina e passou a golpeá-la com uma faca. Infere-se que, mesmo lesionada, para tentar salvar sua vida, a vítima entrou em luta corporal com o acusado, conseguindo tomar a faca de suas mãos e arremessá-la. O acusado, por sua vez, ainda tentou retomar o objeto para continuar as agressões, porém, foi impedido por populares que o detiveram até a chegada dos policiais.

Sobressai dos autos que o acusado não logrou matar a vítima em razão dela ter entrado em luta corporal com o mesmo e da intervenção de terceiros, os quais, além de conterem o acusado, ainda, acionaram a Polícia Militar, que prestou socorro à vítima e efetuou a prisão em flagrante do acusado, não se consumando o crime, portanto, por circunstâncias alheias do agente.

Apurou-se, ainda, que o denunciado agiu por motivo torpe, uma vez que tentou ceifar a vida da vítima por vingança pelo fato dela ter registrado outros boletins de ocorrências em seu desfavor.

Por fim, o acusado praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que agiu com surpresa no momento dos golpes de faca.”
(
sic,
ID. 195507670)

O recorrente Ely de Deus, em juízo, negou a prática do delito, afirmou que não portava uma faca no local do crime e tampouco desferiu golpes contra sua ex-companheira Rosineia de Aquino, declarando, por fim, não se recordar dos fatos tendo em vista que estava muito alcoolizado.

A vítima Rosineia de Aquino deu a sua versão dos fatos, nas duas fases da persecução penal:

“QUE por dezessete anos conviveu maritalmente com ELY DE DEUS, com quem teve três filhos, sendo que atualmente, o mais velho é maior de idade e já é casado, e apenas os outros dois filhos, que são menores de idade, moram com a declarante. QUE faz dois anos que está separado de ELY, cujo fim do relacionamento se deu pelo fato dele ser agressivo e violento, especialmente quando ingeria bebida alcoólica. QUE quando estava casada com ELY, por várias vezes a declarante já foi agredida fisicamente por ele, bem como as agressões atingiam seus filhos. QUE após a separação, a declarante passou a morar em outra casa, tudo para ficar longe de ELY, e após um ano de separação, em certo dia, ele invadiu a casa onde a declarante estava morando, sendo acionada a polícia. QUE por causa disso, ELY foi preso em flagrante delito, e encaminhado ao presídio, onde ficou por seis meses. QUE no final do ano passado, o ELIELTON, filho caçula da declarante, foi passar uns dias na casa de ELY, o qual ligou para a declarante dizendo que iria matar o menino. QUE por isso, a declarante acionou a polícia novamente, porém, ELY não foi preso. QUE por causa dessa ocorrência, acredita que foi expedida Mandado de Prisão contra ele. QUE hoje, por volta das 16h30min, a declarante estava no Terminal André Maggi, nesta cidade, deparando com ELY que se aproximou repentinamente, desferindo um golpe de faca contra a declarante, atingindo-a a altura do rim direito. QUE ELY desferiu outros golpes contra a declarante, e para se defender, a declarante segurou na faca, cortando um dos seus dedos da mão esquerda. QUE os dois entraram em luta corporal, até que a declarante conseguiu tomar a faca de ELY, jogando-a para longe. QUE O ELIELTON estava junto com a declarante, o qual ao ver que a faca tinha sido jogada, correu para pegá-la, momento em que ELY também correu para retomar a faca. QUE tudo isso aconteceu dentro do Terminal André Maggi, presenciado por várias pessoas que ali estavam; QUE ao ver que ELY iria pegar a faca, populares intervieram na situação passaram a agredi-lo fisicamente, com socos e pontapés. QUE então, ELY saiu correndo, sendo detido pelos populares. QUE uma guarnição da Policia Militar compareceu ali, efetuando a detenção de ELY, conduzindo ele à Delegacia de Polícia, enquanto que a declarante foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico. QUE a declarante não sabe o motivo pelo qual seu ex-marido fez isso, até por que faz muito tempo que não tem contato com ele. Finalizando, informa que já fez três Medidas Protetivas contra ELY DE DEUS.”
(
sic
, p. 13-14 do ID. 195507672)

“Ratifica seu depoimento na fase policial, que enquanto aguardava o ônibus para retornar para sua casa, o recorrente ELY DE DEUS chegou pelas suas costas e ‘socou a faca’, dizendo-lhe ‘eu não te falei, desgraçada, que eu ia te matar!?’, ocasião em que conseguiu entrar em luta corporal com o recorrente e logrou êxito em jogar a faca pra longe de ambos, passando a ser ajudada por populares que se encontravam no local. Não esperava ser agredida, não sabendo sequer dizer de onde o recorrente veio. Não discutiu com o recorrente antes do fato, haja vista que ele chegou no local e, surpreendendo-a pelas costas, passou a desferir-lhe golpes de faca na região das costelas.”
(relatório de mídia digital)

O policial militar Marcos Edevilson Oliveira Botelho, condutor do flagrante, relatou o seguinte:

“QUE foi irradiado via CIOSP uma tentativa de feminicídio no terminal André Maggi. Que ao chegar no local populares nos sinalizaram que o suspeito estaria no pátio da União Transportes. Que assim que nos aproximamos verificamos o conduzido já detido por populares, onde fizemos contato com as testemunhas que nos informaram que, o conduzido havia desferido golpes de faca contra a vítima e que na oportunidade não obteve êxito em ceifar a vida da mesma, pois vários populares acabaram impedindo a sua ação, bem como o agredindo. Que esta guarnição do oficial de área conseguiu contato com a vítima que relatou que o suspeito é seu ex-marido, que estão separados por dois anos, que há tempos vem recebendo ameaças, e que na data de hoje o mesmo provavelmente a seguia, onde no momento em que desceu do ônibus no terminal em companhia de seu filho, sofreu golpes de faca na região lombar, onde entrou em luta corporal com o mesmo, conseguindo desarma-lo com a ajuda de populares, tendo esta guarnição encaminhado a mesma até o pronto socorro de Várzea Grande para atendimento médico (...).”
(
sic
, p. 9-10 do ID. 195507672)

Em juízo, o policial militar Marcos Edevilson Oliveira Botelho esclareceu que a guarnição recebeu um comunicado via CIOSP relatando uma ocorrência de feminicídio no terminal André Maggi e que, ao chegar no local, encontrou o acusado detido por populares, os quais lhe disseram que ele havia esfaqueado a própria esposa. Por fim, relatou que, segundo os populares, o acusado estava com uma faca e, após uma breve discussão, passou a esfaquear a vítima. (relatório de mídia digital)

Sob o crivo do contraditório, o PM Jackson Francisco dos Santos narrou que o recorrente estava bastante alterado e confessou o delito para a guarnição policial, tendo justificado que o crime se deu por causas passionais. Afirmou, por fim, que viu a vítima lesionada, a qual recebeu socorro imediato. (relatório de mídia digital)

Desse modo, à luz dos elementos fáticos e probatórios, verifica-se existência de elementos autorizativos à submissão da qualificadora do motivo torpe ao Conselho de Sentença.

Isso porque, a situação dos autos pode ser considerada abjeta, repugnante e vil, porquanto diante dos relatos da vítima, o recorrente teria tentado ceifar sua vítima por vingança, por ela ter registrado outros boletins de ocorrências em seu desfavor, relacionados a agressões e abusos que vinha sofrendo por parte dele.

No que tange à qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, apurou-se que o recorrente teria, supostamente, surpreendido a vítima no terminal de ônibus e, de inopino, efetuado um golpe de faca, colhendo-a de surpresa.

Assim, havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Por derradeiro, o crime foi cometido contra a vítima do sexo feminino, sua ex-companheira Rosineia de Aquino – com quem ele conviveu maritalmente por dezoito anos – envolvendo, portanto, violência doméstica e familiar, conforme definido pelo art. 5o, inciso III da Lei no 11.340/2006, amolda-se na conduta típica descrita no art. 121, §2o, VI, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Salienta-se, outrossim, que a qualificadora do feminicídio possui caráter objetivo, de modo que, para sua configuração, basta que o crime tenha sido cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, caracterizada pela violência doméstica e familiar, como no caso em comento, ou por menosprezo ou discriminação ao gênero.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO FEMINICÍDIO. JUÍZO DE VALOR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NATUREZA OBJETIVA. AFERIÇÃO. ANIMUS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que ‘somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri’ (AgRg no HC 429.228/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019).

2. A qualificadora do feminicídio é de natureza objetiva, dispensando a análise do animus do agente. Assim, mostra-se descabida a sua exclusão na fase de pronúncia.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.) (sem grifo no original)

De
modo que se constata nos autos indícios da configuração das qualificadoras
do
motivo torpe, do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e da condição de sexo feminino, os quais considero suficientes para mantê-las, segundo o que disciplina o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IN DÚBIO PRO SOCIETATE. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ANÁLISE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao Magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com submissão do agente ao julgamento pelo Plenário do Júri, sob pena de usurpação da sua competência, constitucionalmente prevista.

2. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão impugnado, que a materialidade delitiva, com prova da existência do fato típico homicídio doloso, e os indícios de autoria restaram evidenciados, e, não havendo demonstração inequívoca acerca das teses defensivas de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa, o Magistrado pronunciou o réu, exatamente nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, não havendo falar em ofensa ao art. 415, IV do CPP.

3. Para alterar a conclusão das instâncias ordinárias, acatando a tese defensiva da legitima defesa ou da inexigibilidade de conduta diversa -, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, vedada na sede eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ.

4. Também quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

5. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.) (sem grifo no original)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.

1. De acordo com o art. 5o da Lei n. 11.419/2006 e do art. 21, II, da Resolução n. 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se efetiva com a consulta eletrônica feita pela parte, que deve ocorrer em até 10 (dez) dias corridos, sob pena de cientificação automática na data do término desse prazo. Considerando tais requisitos, o agravo em recurso especial da parte recorrente encontra-se tempestivo.

2. A manutenção das qualificadoras mencionadas na decisão de pronúncia e confirmada pelo Tribunal a quo está concretamente fundamentada no conjunto probatório dos autos. Não sendo manifestamente improcedente a incidência do motivo fútil e do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, inviável sua exclusão por esta Corte, visto que é da competência do Tribunal do Júri a sua apreciação.

3. Com efeito, compete ao juiz natural da causa dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos, sendo inviável, a teor da Súmula n. 7 do STJ, a análise de provas por esta Corte Superior.

4. Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria, havendo, portanto, a incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.175.493/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023.) (sem grifo no original)

Por essas razões, inadmissível, neste momento, proceder à exclusão das qualificadoras
do
motivo torpe, do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e da condição de sexo feminino, as quais deverão ser mantidas para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a pronúncia de
Ely de Deus pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe), IV (torne impossível a defesa da ofendida), e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), c/c §2o-A, inciso I (condição de sexo feminino quando envolve violência doméstica e familiar), do Código Penal, na modalidade tentada (artigo 14, inciso II, do Diploma Penal) com observância do artigo 1o, inciso I, da Lei 8.072/90 e na forma da Lei 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024